Tribunal: TJDFT
Processo: 0718185-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718185-10.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0716507-54.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA HELENA BASTOS CUNHA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO A fim de viabilizar uma melhor análise do pedido liminar formulado no presente agravo, intime-se a agravante para que apresente documentação comprobatória da indisponibilidade do procedimento cirúrgico pleiteado (radiocirurgia com uso do equipamento GAMMA KNIFE) pela rede credenciada do plano de saúde agravado, pois a única informação sobre a exclusividade do equipamento no Hospital DF Star é a afirmação do médico assistente (ID Num. 124226699 dos autos originários). Por outro lado, não há nos autos informação acerca da estrutura oferecida na rede conveniada para o tratamento específico pleiteado. Considerando a gravidade do estado de saúde da agravante e a urgência do caso, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentação da aludida documentação. A seguir, retornem os autos conclusos. BRASILIA, DF, 7 de junho de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora